Tribunal: STF
Processo: ARE 1455111
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS DA LEI 1936/2001 DO MUNICÍPIO DE ITIRAPINA, QUE DISPÕE SOBRE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE O FUNCIONAMENTO DE TORRES E ANTENAS DE TRANSMISSÃO. TEMA INSERIDO NO CONCEITO DE TELECOMUNICAÇÕES. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



1. A competência da União para a edição de normas gerais sobre telecomunicações e energia elétrica não exclui aquelas outras conferidas aos Estados-membros e aos Municípios para editar normas específicas que atendam às peculiaridades regionais e locais, de modo que, o exercício regular da primeira não pode ser instrumentalizado com o intuito de esvaziar, em absoluto, a competência regional suplementar.



2. No caso em exame, a Lei 1936/2001, do Município de Itirapina, ao dispor sobre a taxa de fiscalização sobre o funcionamento de torres e antenas de transmissão, acaba por regulamentar o serviço de telecomunicações, a pretexto de disciplinar tema de interesse da localidade.



3. Na hipótese, inexiste interesse local específico e concreto que justifique a diferenciação pretendida, de modo que a referida lei municipal invadiu a competência privativa da União estabelecida no art. 22, IV, da Constituição Federal.



4. Provimento do Agravo Regimental e do Recurso Extraordinário com Agravo, para acolher os Embargos à Execução Fiscal.